Tribunal: TJMT
Processo: 1042073-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042073-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARNEI ANTONIO WEBER LTDA - CNPJ: 02.923.661/0001-14 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0001-71 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (RECORRENTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRENTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042073-13.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP e ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

Recorridos:

ARNEI ANTONIO WEBER LTDA – ME e MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NA DESCARGA POR RECUSA DO DESTINATÁRIO. PRODUTO IDENTIFICADO COM ODOR DE FUMAÇA. PARALISAÇÃO DO VEÍCULO ALÉM DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 11, §5o, DA LEI No 11.442/2007. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por estadias, em razão de atraso na descarga da mercadoria. As recorrentes sustentam ausência de prova da chegada ao destino, ausência de comunicação prévia e necessidade de redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da chegada do caminhão ao destino e da paralisação para descarga; (ii) definir se o transportador faz jus à indenização por estadia mesmo sem agendamento prévio; e (iii) reavaliar o valor da indenização com base nos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que o caminhão chegou ao destino em 29/05/2025 e teve a carga recusada em 30/05/2025, por alegação de “odor de fumaça”, sendo descarregado somente em 04/06/2025, o que caracteriza paralisação indevida imputável às contratantes.

A existência de troca de mensagens via aplicativo entre as partes comprova a orientação para que o transportador aguardasse a solução da pendência, corroborando a permanência do veículo no local.

A indenização por estadia, prevista no §5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, é devida pela demora superior a cinco horas para carga e descarga, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

A jurisprudência admite a aplicação analógica da regra legal também em situações de atraso causadas por recusa ou retenção da carga, desde que por conduta atribuível ao embarcador ou destinatário.

O cálculo da indenização deve observar os parâmetros legais, com base na tonelagem transportada, no número de horas excedentes e no valor atualizado da hora/tonelada, o que autoriza a readequação do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por estadia decorrente de atraso na descarga de mercadoria é devida sempre que o tempo de espera ultrapassar cinco horas e decorrer de conduta atribuível ao contratante do transporte.

A responsabilidade por estadia independe de comprovação de prejuízo efetivo, bastando a demonstração da paralisação do veículo por período superior ao legalmente permitido.

O cálculo da estadia deve observar os critérios fixados no art. 11, §§ 5o a 8o, da Lei no 11.442/2007, podendo o valor da indenização ser readequado conforme a prova constante nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I; Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 5o a 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Recurso Cível no 0301183-66.2019.8.24.0019, rel. Reny Baptista Neto, j. 23.06.2022; TJSP, Recurso Inominado no 1002891-54.2021.8.26.0191, rel. Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, j. 17.06.2022; TJPR, RI no 0001404-42.2017.8.16.0108, rel. Eduardo Ressetti P. M. Vianna, j. 20.03.2020; TJPR, RI no 0027226-09.2017.8.16.0019, rel. Priscila Soares Crocetti, j. 22.11.2019

R E L A T Ó R I O

As reclamadas Transval Transportadora e Alphagrain Trading
pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
319541372
, que homologou o projeto de sentença
elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando-as, em solidariedade com a ré Moinho Regio Alimentos S.A., ao pagamento de indenização por estadias, no valor de
R$ 10.905,94 (dez mil novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Em sede recursal, as recorrentes sustentam:

1)

Inexistência de prova da chegada ao destino;

2)

Ausência da prévia comunicação/agendamento;

3)

Redução do valor do dano material.

Ao final, requerem a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 28/05/2025, o reclamante foi contratado para realizar o transporte rodoviário de carga entre Brasnorte/MT e Cuiabá/MT, tendo chegado ao destino no dia seguinte, 29/05/2025, às 12h16. Contudo, narra que somente em 30/05/2025 foi convocado para iniciar a descarga, ocasião em que, após a classificação do produto, foi informado de que a nota fiscal correspondente não havia sido aprovada.

Diante do impasse, afirma ter contatado a empresa Transval Transportadora, que o orientou a aguardar a solução da pendência juntamente com as demais rés. Informa que apenas em 02/06/2025 lhe foi enviada nova nota fiscal, o que possibilitou a conclusão da descarga em 04/06/2025, às 16h28.

Sustenta que o caminhão permaneceu parado desde a chegada ao destino, em 29/05/2025, até a finalização da operação, totalizando cerca de 148 horas à disposição das reclamadas, sem qualquer contraprestação. Argumenta que a paralisação não foi previamente ajustada entre as partes e não houve compensação pelos prejuízos sofridos, estimados em R$ 17.982,36 (dezessete mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

As rés Transval Transportadora e Alphagrain Trading, em suas defesas, impugnam a versão apresentada, alegando que o reclamante não comprovou a permanência do veículo no local de descarga entre 29/05 e 04/06/2025.

Defendem, ainda, que há divergência entre os dados da nota fiscal registrada no ticket de pesagem e a nota emitida no embarque, quanto ao peso e valor da mercadoria, devendo ser considerado, para fins de cálculo, o peso efetivamente transportado. Por fim, argumentam que eventual tempo excedente deve ser compensado com o prazo de tolerância contratual de cinco horas.

A ré Moinho Regio Alimentos S.A. foi revel.

Pois bem, no caso em exame, a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, mediante a juntada de documentos que demonstram que o veículo foi carregado em
28/05/2025, às 10h35
(ID 319540884), chegou ao destino em
29/05/2025, às 12h17
(ID 319540883), e teve a carga recusada em
30/05/2025
, por divergência contratual, registrada como “
carga com odor de fumaça
” (ID 319540885).

Em razão da recusa da contratante em receber a carga, o veículo somente foi liberado após o descarregamento, ocorrido em
04/06/2025, às 16h28
(ID 319540890), o que caracteriza a paralisação indevida do caminhão e enseja a responsabilidade das rés pelo pagamento das estadias correspondentes.

Ressalte-se que
tais elementos probatórios não foram objeto de impugnação específica pelas rés, o que reforça sua verossimilhança, sobretudo quando confrontados com as mensagens trocadas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp, devidamente juntadas aos autos
.

Diante disso, constata-se que assiste razão à parte autora quanto ao pleito de recebimento de valores a título de estadia, conforme o artigo 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, haja vista que permaneceu com o veículo parado por
119 (cento e dezenove) horas e 20 (vinte) minutos
.

Dispõe o artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(Grifei)

Nesse contexto, a parte autora, em observância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos documentos que demonstram que o veículo foi carregado em
28/05/2025, às 10h35
.
Em razão de inconsistências atribuídas às contratantes
, o produto foi recusado
30
/05/2025, às 17h08
, e liberado para descarga apenas em
04/06/2025, às 16h28
.

Embora o art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 trate expressamente da indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação de seus efeitos, por analogia, também às hipóteses de atraso ocorridas em momento anterior à entrega da carga, desde que causadas por ação ou omissão de algum dos legitimados indicados no § 2o do art. 5o-A da referida lei, e preenchidos os requisitos legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS EM POSTO FISCAL, ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE ESTADIA PELA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS UNICAMENTE À INDENIZAÇÃO PELO TEMPO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU PARADO NO DESTINO. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEMANDANTE. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU RETIDO JUNTO AO POSTO FISCAL. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. ALEGADO SOFRIMENTO DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, EM REGRA, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

"Admite-se a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo legislador." (STJ, REsp n. 1.044.416/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25.8.2009)

Embora o dispositivo do art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007 trate explicitamente de hipótese de indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, deve-se compreender que os efeitos da referida norma também se aplicam para as hipóteses de atraso ocorrido em momento anterior à entrega da carga, desde que motivadas por ação ou omissão praticadas pelos legitimados listados no §2o do art. 5o-A da Lei n. 11.442/2007 e preenchidos os requisitos que autorizam a aplicação da analogia
.

O atraso indevido no desembaraço fiscal se assemelha, em essência, com o relacionado ao atraso para descarregar a carga transportada no destino, pois ambas as hipóteses estão vinculadas ao mesmo contexto fático e obrigacional, decorrem da incúria da contraparte negocial e acarretam idêntica consequência, qual seja, a indevida perda de tempo e de remuneração por parte do transportador de carga, mostrando-se autorizada, portanto, a aplicação por analogia da norma prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301183-66.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 23-06-2022). (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA.

VEÍCULO RETIDO POR PERÍODO SUPERIOR AO AUTORIZADO PELA LEI 11.442/2007, POR CULPA DA RÉ, QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO ICMS
. PREJUÍZOS DE ESTADIA PRESUMIDOS. CÁLCULO DO VALOR REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONFERIDOS PELA LEI PRÓPRIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002891-54.2021.8.26.0191; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2022; Data de Registro: 17/06/2022) (Grifei)

A alegada divergência entre as notas fiscais e o peso da carga não compromete a versão apresentada pelo autor, pois a recusa do produto inviabilizou o seu recebimento e exigiu, como procedimento regular, a emissão de nova nota fiscal para viabilizar o descarregamento.

A ínfima diferença de peso apontada pelas rés é compatível com variações normais decorrentes da calibração das balanças ou da umidade da mercadoria, não sendo suficiente para desconstituir a prova produzida.

Dessa forma, verifica-se que a responsabilidade das reclamadas não foi afastada, permanecendo o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pelo autor, nos termos do § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, sendo devido o pagamento da indenização correspondente ao período em que o veículo permaneceu imobilizado à disposição das contratantes.

Destaca-se que a indenização por estadia independe da comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se configura pela retenção do caminhão da parte autora, que ficou impossibilitada de utilizá-lo em outros compromissos durante o período em que permaneceu parado, aguardando a liberação da carga.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2aTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020). (grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019). (grifei)

Por outro lado, considerando a ausência de comprovação do agendamento prévio para o descarregamento, o atraso pôde ser aferido apenas a partir da recusa no recebimento da carga, registrada em
30/05/2025, às 17h08
(IDs 319540885 e 319540886).

Portanto, com base na legislação (Lei no 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
30,54 - §7o
) multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 2,41 - §6o
) e usando o número de horas de espera (
119 horas e 20 minutos
- §8o
), alcançamos a soma de
R$ 8.783,10 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos materiais
para
R$
8.783,10 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos
)
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025